Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012753-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CINTYA GUARNIER DE LIMA - CPF: 094.739.167-36 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS BAPTISTI - CPF: 420.553.507-49 (AGRAVANTE), FABRICIO CALIARI BELO - CPF: 095.151.637-06 (ADVOGADO), WESKLEYD SODRE VAU - CPF: 117.024.687-71 (ADVOGADO), METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 52.369.309/0001-57 (AGRAVADO), METAVERSO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 44.958.046/0001-93 (AGRAVADO), META PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LIMITADA - CNPJ: 55.105.667/0001-40 (AGRAVADO), ALAN AUGUSTO PIRES COSTA - CPF: 043.235.361-51 (AGRAVADO), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA - CPF: 758.496.902-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE ATIVOS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de bloqueio de valores via SISBAJUD e indisponibilidade de bens das empresas e sócios demandados em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015, para o deferimento de medidas constritivas sobre patrimônio das empresas e sócios demandados, diante de alegação de fraude financeira.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. Não se mostra viável o deferimento de medida constritiva excepcional em fase preliminar quando os elementos apresentados constituem meros indícios, necessitando de ampla dilação probatória para confirmação, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

5. A inclusão no polo passivo de pessoas físicas e jurídicas sem demonstração clara de vínculo com a relação contratual original impõe maior cautela na análise do pedido de constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
2. A mera existência de indícios ou coincidências formais entre empresas e sócios não autoriza, de forma automática, a adoção de medidas constritivas excepcionais sem contraditório e dilação probatória adequada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300 e §3º; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.709.008/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.04.2025; TJMT, AI 1025556-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO CARLOS BAPTISTI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c danos morais com pedido de tutela de urgência
” (Processo: 1011707-65.2025.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido liminar para que seja determinado
“a) o bloqueio imediato de valores existentes nas contas bancárias da Metaverso Assessoria de Investimentos Ltda. e de seus sócios, via SISBAJUD; b) A indisponibilidade de imóveis e veículos registrados em nome dos requeridos, via ARISP e RENAJUD;”
, pois, segundo o Magistrado,
“em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
(cf. Id. nº 187732173- autos de origem).

Em sede recursal, o agravante afirma que investiu R$ 450.000,00 com a empresa Metaverso Assessoria de Investimentos Ltda., atraído por promessas de alta rentabilidade (de 5% a 7% ao mês), as quais deixaram de ser cumpridas a partir de setembro de 2024. A empresa teria alegado, posteriormente, que o Banco BTG Pactual bloqueou suas contas, impedindo os repasses.

Afirma que a empresa atuava ilegalmente no mercado financeiro, sem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que há fortes indícios de fraude, inclusive com confusão patrimonial entre a Metaverso Assessoria, a Metaverso Soluções Digitais Ltda. e a Meta Pay Instituição de Pagamento Ltda., todas com os mesmos sócios, sede e estrutura operacional. Segundo ele, há ainda indícios de movimentação dos recursos dos investidores nas contas pessoais dos sócios Alan Augusto Pires Costa e Jonathan Rosa Vieira Bispo.

Alega que essas evidências, acompanhadas de documentos anexados aos autos, como contrato de investimento, comprovantes de transferência, e-mail de comunicação da recuperação judicial, certidões societárias e denúncias públicas (Reclame Aqui e vídeos investigativos), comprovam a plausibilidade jurídica de seu pedido.

Sustenta que a decisão agravada ignorou a presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, já que estão presentes a probabilidade do direito (diante da ausência de autorização da CVM, ausência de pagamentos e fortes indícios de fraude) e o perigo de dano irreparável (dada a criação de novas empresas e transferência de bens para terceiros com o objetivo de blindagem patrimonial). Também afirma que as medidas de bloqueio são reversíveis, uma vez que os valores permanecerão em conta judicial até o julgamento da ação.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido integralmente os pedidos de tutela formulados na ação originária, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal

(cf. Id nº 281909356).

Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n° 282464870).

Devidamente intimada, as partes agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. nº 282464870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente no bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens das empresas requeridas e seus sócios.

O recurso não merece prosperar.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito invocado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, em especial os documentos que instruem o presente recurso, constato que, ao menos nesta fase preliminar, não estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada pelo agravante.

No caso em apreço, embora o agravante alegue a existência de uma suposta fraude perpetrada pelas empresas requeridas e seus sócios, os elementos apresentados constituem, por ora, meros indícios que demandam dilação probatória para sua confirmação, sendo insuficientes para autorizar, neste momento processual, medida constritiva de tamanha gravidade.

Observo que o agravante acostou aos autos contrato de investimento e comprovantes de transferências bancárias que evidenciam o aporte financeiro realizado em favor da empresa Metaverso Assessoria de Investimentos Ltda. (cf. Id. nº 281909362). Contudo, a alegada participação das demais sociedades empresárias Metaverso Soluções Digitais Ltda. e Meta Pay Instituição de Pagamento Ltda., bem como de seus respectivos sócios, em eventual prática fraudulenta ou confusão patrimonial, não encontra, nesta fase processual, respaldo probatório suficiente a autorizar a excepcional medida de constrição patrimonial pretendida, a qual, por sua natureza gravosa, demanda demonstração robusta e inequívoca, a ser oportunamente aferida mediante a devida instrução probatória.

A mera coincidência de sócios não configura, de forma automática, confusão patrimonial ou fraude, sendo imprescindível a instauração do contraditório e o regular desenvolvimento da instrução processual para que se possa aferir, de forma técnica e concreta, a existência ou não de elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto à alegação de que a empresa Metaverso Assessoria de Investimentos Ltda. não possuiria autorização da CVM para operar no mercado financeiro, tal fato, embora relevante, não autoriza automaticamente a concessão da medida pleiteada, especialmente em face de terceiros que não integraram diretamente a relação contratual.

Ressalto que a pretensão do agravante de bloquear bens e valores não apenas da empresa com quem contratou, mas também de outras pessoas jurídicas e físicas, exige demonstração inequívoca do liame entre todas elas e a suposta fraude, o que não se verifica na atual fase processual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50)."
(AgInt no AREsp n. 2.709.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

No caso em análise, não há elementos suficientes que evidenciem, de plano, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a medida excepcional pretendida pelo agravante.

Ademais, a concessão prematura da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária e sem o devido contraditório, poderia acarretar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, contrariando o disposto no § 3º do art. 300 do CPC, especialmente considerando o expressivo valor envolvido (R$ 450.000,00).

Nesse sentido, em precedente similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
APLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS
– ARGUIDA MÁ-FÉ DA PARTE CONTRÁRIA – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA E SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – INVIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de pagamento do valor contratado e o bloqueio em conta bancária se não evidenciados liminarmente a má-fé e o risco de dilapidação patrimonial pela parte contrária.

(N.U 1025556-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Por fim, vale destacar que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejuízo irreparável ao agravante, que poderá, ao longo da instrução processual, produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, sendo certo que, uma vez demonstrada a existência de fraude ou confusão patrimonial, poderá o juízo de origem reconsiderar sua decisão e adotar as medidas cabíveis para garantir a efetividade do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025